Tribunal: TJBA
Processo: 0345197-96.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0345197-96.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA

Advogado(s)
:
CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO

APELADO: ANTONIO WASHINGTON DE SALES

Advogado(s)
:
GENALDO LEMOS DO COUTO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. LEI Nº 1.060/50. APLICAÇÃO DO CPC/1973. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Viação Aérea Rio-Grandense S/A – Massa Falida contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Restauração de Autos (em que se discutia impugnação à assistência judiciária gratuita), indeferiu a impugnação e manteve a concessão da gratuidade anteriormente deferida ao autor Antônio Washington de Salles, na ação de repetição de indébito c/c perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a concessão do benefício da justiça gratuita com base apenas na declaração de hipossuficiência firmada pela parte, à luz da Lei nº 1.060/50, sem a exigência de documentação comprobatória adicional, diante da ausência de provas em sentido contrário pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 1.060/50, vigente à época da sentença (2008), prevê a concessão da assistência judiciária gratuita mediante simples declaração da parte de que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

A jurisprudência consolidada à época reconhece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, incumbindo à parte contrária o ônus de provar que a parte requerente possui capacidade financeira.

A parte apelante não apresentou qualquer prova concreta da suficiência econômica do recorrido, limitando-se a alegações genéricas e ausência de documentos comprobatórios.

A decisão de concessão do benefício pelo juízo de origem observou o devido processo legal e respeitou o regramento normativo então vigente, inexistindo nulidade ou afronta aos princípios da legalidade, contraditório ou ampla defesa.

A simples ausência de documentação adicional, sem impugnação específica acompanhada de provas, não autoriza a revogação do benefício legalmente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita, salvo prova em sentido contrário.

A ausência de impugnação específica e de elementos objetivos que demonstrem a capacidade econômica da parte impede a revogação da gratuidade processual.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8115891-80.2021.8.05.0001
, em que é Apelante
Viação Aérea Rio-Grandense S/A – Massa Falida
e Apelado

Antônio Washington de Salles.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelas razões adiante expendidas: